Tribunal: TJBA
Processo: 8008408-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008408-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO VITOR BOTELHO BRAGA Advogado(s): GUSTAVO MONTEIRO AMARAL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA TAL FIM. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA SOBRE O INTERESSE PATRIMONIAL DO EXEQUENTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE AOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8008408-52.2025.8.05.000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.